Tribunal: STF
Processo: RE 1570123
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Maurício de Oliveira Chalfun, contra acórdão pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS. 1. Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de declarar nulo o ato administrativo de revisão da aposentadoria do apelado, e, consequentemente, que exigiu seu retorno às atividades laborais. 2. Ao promover a revisão da aposentadoria do apelado, uma vez que ainda não havia sido analisada pelo Tribunal de Contas da União, a administração constatou que foi utilizado para o cômputo da sua aposentadoria o tempo em que o servidor atuou em atividades insalubres com acréscimo, em razão da conversão do tempo especial em comum. 3. Entendimento da Súmula Vinculante 33 de que se aplicam “ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” não garante a contagem diferenciada de tempo de serviço ao servidor público, mas apenas ao efetivo gozo da aposentadoria especial. Precedentes desta Corte. 4. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas” (Apelação Cível/Reexame Necessário nº  0038839-75.2016.4.02.5001, 8ª Turma Especializada do TRF-2, Relatora Juíza Federal Maria Amélia Almeida Senos De Carvalho, j. 16.7.2019).

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXVI, e 97 da Constituição da República, bem como da Súmula Vinculante n° 10.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado com a orientação desta Suprema Corte quanto à possibilidade da conversão de tempo especial em comum. Nessa linha, o Tema 942/STF da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, dispôs que:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”
 
Assim, o acórdão recorrido equivoca-se ao afirmar que:

“Compulsando os autos, verifico que ao promover a revisão da aposentadoria do apelado, uma vez que ainda não havia sido analisada pelo Tribunal de Contas da União, a administração constatou que foi utilizado para o cômputo da sua aposentadoria o tempo em que o servidor atuou em atividades insalubres com acréscimo, em razão da conversão do tempo especial em comum (fls. 83 e 254/255).
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre a omissão legislativa acerca da aposentadoria especial aos servidores públicos ao dispor a súmula vinculante 33: “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
Nota-se que não há que se falar em conceder o direito de conversão do tempo de serviço, uma vez que o art. 40, §4º da Constituição Federal não condiciona à lei complementar a regulamentação desta matéria.
Em suma, não há inércia legislativa sobre esta questão, não cabendo ao Poder Judiciário, em decorrência do anseio popular, legislar sobre o tema”.
[...]
Destaco que a pretensão autoral não é obter a aposentadoria especial.
Em suma, em conformidade com o entendimento do STJ, o art. 40, § 4º, III, da CF “não garante a contagem diferenciada de tempo de serviço ao servidor público, mas, tão somente, o efetivo gozo da aposentadoria especial” (STJ, Tribunal Pleno, MI 4873 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJU 18.02.2014), posicionamento este adotado por este tribunal, conforme se observa nos julgados transcritos.” (E-Docn º 5533/2026, Id.: a35aed57)
Isso porque, como afirmado pelo Min. Edson Fachin no MI 6694 AgR (Tribunal Pleno, DJe 17-02-2023): “a conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (CRFB, art. 40, § 4º) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (CRFB, art. 40, § 10).” O acórdão do referido Tema restou assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (RE 1014286, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-235 23-09-2020).

Nesse mesmo sentido: 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE. MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, III, DA CARTA DA REPÚBLICA. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE INSALUBRE EM TEMPO COMUM. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA N. 942/RG. 1. O Plenário do Supremo, ao analisar o RE 1.014.286 (Tema n. 942/RG), fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.” 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 788842 AgR-segundo, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27-06-2024).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO RGPS. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TEMPO DE SERVIÇO COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1434116 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21-06-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e, assim, restabelecer integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível De Vitória, Seção Judiciária Do Espírito Santo (ID:e5e6e0b6, e-doc. 435).
Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente